Tribunal: STF
Processo: ARE 1303944
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Na origem, ROBERTO FELICIO, então deputado estadual, impetrou mandado de segurança contra ato de autoridade praticado pelo Secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo e pelo Presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, objetivando a concessão da segurança, para o fim de determinar às autoridades coatoras que respondam imediatamente ao requerimento de informações que lhes foi encaminhado pelo Impetrante.
    Na petição inicial, alega-se que a omissão da autoridade coatora, consistente em prestar as informações requeridas, viola direito subjetivo do impetrante, decorrente de sua condição de Deputado Estadual, impossibilitando-o de efetivar sua função institucional relacionada à fiscalização dos atos do Poder Executivo, na defesa do interesse público e social. 
    Em relação à primeira autoridade coatora, o Juízo singular julgou extinta a ação em face de sua ilegitimidade passiva, “porque nunca presidiu a Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô”. Quanto ao segundo impetrado, denegou a segurança aos fundamentos de que (fls. 96, Vol. 1):
    “O artigo 20, inciso X, da Constituição do Estado de São Paulo determina que compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive da administração descentralizada. E o inciso XVI, do mesmo artigo, também prevê a competência exclusiva da Assembleia Legislativa para requisitar informações dos Secretários de Estado e do Procurador Geral de Justiça sobre assunto relacionado com sua pasta ou instituição. 
    Os dispositivos legais acima mencionados não asseguram ao parlamentar isoladamente o direito de requisitar informações, mas sim ao Poder Legislativo.
    Por outro lado, a Constituição Federal assegura apenas à Câmara dos Deputados ou qualquer de suas Comissões, através da Mesa da Câmara a requisição de informações (artigo 50 da Constituição Federal). 
    A Lei 9.051/95 também não ampara a pretensão do impetrante uma vez que trata de prazo para obtenção de informações referentes ao próprio solicitante, e não sobre outros assuntos.”
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença em acórdão assim ementado (fl. 59, Vol. 2):
    “MANDADO DE SEGURANÇA - Deputado Estadual - Pretendida resposta a requerimento de informações - Controle externo da Administração Pública - Interpretação do art. 31 da CF c.c. art. 37 - Princípio da publicidade - Informações não acobertadas pelo sigilo - Atuação fiscalizatória do parlamentar - Sentença reformada - Recurso provido.”
    Opostos Embargos de Declaração pela COMPANHIA METROPOLITANA DE SÃO PAULO – METRÔ (fl. 74, Vol. 2), foram rejeitados (fl. 95, Vol. 2).
    No apelo extremo interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO (fl. 110, Vol. 2), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 31, § 1º; e 50, § 2º, da Constituição. Em síntese, alega que “as normas constitucionais invocadas pelo recorrido (…) não o legitimam a realizar o pedido de informações dos membros do Poder Executivo, ou de órgãos subordinados diretamente a eles”, na medida em que a norma prevista no art. 50, § 2º, da Constituição, confere tal prerrogativa à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, ou a qualquer de suas Comissões (fl. 116, Vol. 2). 
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ (fl. 131, Vol. 2), com fundamento no art. 102, III, “a”, alega-se violação aos arts. 37, caput; 50, caput, e § 2º; e 71, caput, e inciso VII, da Constituição. Defende, em suma, a ilegitimidade do recorrido para, na condição de Deputado Estadual, individualmente considerado, requisitar informações por meio de mandado de segurança. Aduz que a legitimidade para requerer informações da Administração Pública foi atribuída, pela Constituição, à Mesa da Câmara ou do Senado, não havendo previsão constitucional para membro do Poder Legislativo exercer, de forma isolada, tal atribuição, sob pena de violação, dentre outros, do principio da separação dos poderes” (fl. 6, Vol. 3). 
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao apelo extremo do ESTADO DE SÃO PAULO, ao fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fl. 42, Vol. 3).
    Em relação ao Recurso Extraordinário da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ, o Tribunal de origem negou-lhe seguimento aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento dos arts. 50 e 71 da Carta Magna; e (b) quanto ao mais, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do aresto combatido, tampouco ficando evidenciado maltrato à norma constitucional enunciada (fl. 99, Vol. 3). 
    Na sequência, ambas as partes interpuseram Agravo e refutaram todos os fundamentos da decisão agravada (fl. 83, Vol. 3; e fl. 102, Vol. 3).
    É o relatório. Decido.
    Considerando a similitude da matéria posta a debate, os recursos extraordinários serão analisados conjuntamente.
    O cerne da presente demanda consiste em saber se o recorrido, então deputado estadual à época dos fatos, possui legitimidade para, individualmente, exercer o controle externo da Administração Pública.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para conceder a segurança postulada (fls. 62-67, Vol. 2):
    “No mérito, a sentença monocrática denegou a ordem pretextando não haver amparo legal para o exercício do controle externo da Administração Pública por parte de um parlamentar, isoladamente. 
    O recurso merece provimento. 
    A sentença monocrática parte de uma falsa premissa, qual seja, de que o parlamentar isoladamente não pode exercer o controle externo da Administração Pública. 
    Essa assertiva é inexata porque interpreta o artigo 31, § 1°, da Constituição Federal de maneira restritiva e olvida os princípios constitucionais aos quais está vinculada a atuação da Administração Pública, notadamente o princípio da publicidade. 
    De fato, a leitura do disposto no artigo 31 da Constituição Federal, que dispõe sobre o controle externo da Administração Pública, deve ser lido em harmonia com o disposto no artigo 37, que estabelece que a função administrativa se assujeita, dentre outros, ao princípio da publicidade. 
    Princípio da publicidade que, conforme anotamos: 
    (…)
    Em arremate, o princípio requer transparência do administrador público que é o gestor do interesse público, mas não tem disponibilidade sobre ele. 
    Gestão que opera em nome e no interesse da cidadania o que, induvidosamente, leva à consequência de que todos os administrados têm direito subjetivo de obter informações das ações administrativas, salvo aquelas acobertadas pelo sigilo para a proteção da intimidade, da segurança da sociedade e do Estado. 
    Por que, então, não poderia o parlamentar - que detém mandato popular - requisitar das autoridades estaduais informações e documentos necessários ao exercício pleno do controle externo da Administração Pública? 
    De que adiantaria conceder ao parlamento ação fiscalizatória se, por via de interpretação, se amesquinha o mandato popular e se impede o exercício do controle da Administração Pública? 
    A requisição procedida pelo impetrante acha-se fundamentada e seu substrato é justamente o exercício da função controladora que lhe cabe como parlamentar. 
    Não havendo, na hipótese, restrições constitucionais no tocante à proteção da intimidade e da segurança da sociedade e do Estado, as informações requisitadas não podem ser sonegadas pela Administração Pública. 
    Também não há que se invocar, na hipótese, juízo de conveniência e oportunidade, uma vez que a Administração 'Pública está vinculada ao cumprimento dos princípios constitucionais a ela dirigidos e particularmente, ao princípio da publicidade. 
    Finalmente, consigne-se que, mesmo que houvesse na legislação ordinária restrição à atuação do particular na ação fiscalizatória, seria ela flagrantemente inconstitucional por violação ao princípio da publicidade. 
    Daí o porquê dá-se provimento ao recurso para que seja concedida a ordem para os fins postulados. Custas ex lege.”
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 865.401-RG (Tema 832, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, DJe de 19/10/2018), fixou a seguinte tese:
    “O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito.” 
    Eis a ementa do julgado:
    “EMENTA: Direito Constitucional. Direito fundamental de acesso à informação de interesse coletivo ou geral. Recurso extraordinário que se funda na violação do art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Pedido de vereador, como parlamentar e cidadão, formulado diretamente ao chefe do Poder Executivo solicitando informações e documentos sobre a gestão municipal. Pleito indeferido. Invocação do direito fundamental de acesso à informação, do dever do poder público de transparência e dos princípios republicano e da publicidade. Tese da municipalidade fundada na separação dos poderes e na diferença entre prerrogativas da casa legislativa e dos parlamentares. Repercussão geral reconhecida. 
    1. O tribunal de origem acolheu a tese de que o pedido do vereador para que informações e documentos fossem requisitados pela Casa Legislativa foi, de fato, analisado e negado por decisão do colegiado do parlamento.
    2. O jogo político há de ser jogado coletivamente, devendo suas regras ser respeitadas, sob pena de se violar a institucionalidade das relações e o princípio previsto no art. 2º da Carta da República. Entretanto, o controle político não pode ser resultado apenas da decisão da maioria.
    3. O parlamentar não se despe de sua condição de cidadão no exercício do direito de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo. Não há como se autorizar que seja o parlamentar transformado em cidadão de segunda categoria.
    4. Distinguishing em relação ao caso julgado na ADI nº 3.046, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.
    5. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
    Em seu voto, o ilustre Relator assim se manifestou:
    “Como se sabe, a função secundária do Poder Legislativo, prevista no art. 70 da Constituição Federal, decorre de sua competência constitucional para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. 
    Para isso, estabeleceu-se, no âmbito federal, que o Congresso Nacional deve ser auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, órgão dotado de poderes para requisitar informações e documentos (vide ADI nº 2.361, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 23/10/2014). 
    Acentue-se que tanto o Congresso Nacional como cada uma de suas Casas dispõem, ainda, de outros mecanismos de fiscalização e de controle, entre os quais, podemos mencionar: i) a possibilidade de convocação de ministro de Estado ou de titulares de órgãos diretamente vinculados à Presidência da República para prestar informações sobre assunto previamente determinado (art. 50, CF); ii) o encaminhamento de pedidos de informações a essas autoridades pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (§ 2º, art. 50, CF); e iii) a instalação de comissões parlamentares de inquérito pelas Casas, em conjunto ou separadamente, para apuração de fato determinado e por prazo certo (§ 3º, art. 58, CF). 
    Dessa sistemática é possível se inferir que restou instituído o princípio da colegialidade para determinadas decisões, como se extrai, também, da leitura do art. 50, caput e § 2º: 
    “Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. (Redação da ECR 2/1994) 
    § 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas. (Redação da ECR 2/1994)”(destaque nosso). 
    Por sua vez, esta Corte também vem sedimentando jurisprudência firme no sentido de que, individualmente, o parlamentar não possui legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender prerrogativa concernente à casa legislativa ou a órgão interno seu a que pertença, como se confirma nas seguintes ementas: 
    (…)
    Ocorre, no entanto, que o fato de as casas legislativas, em determinadas situações, agirem de forma colegiada, por intermédio de seus órgãos, não afasta, tampouco restringe, os direitos inerentes ao parlamentar como indivíduo, membro do povo, da nação. 
    Observe-se que a Constituição da República não restringe, de forma específica, o direito fundamental do parlamentar de buscar as informações de interesse individual, público ou coletivo nas hipóteses em que o cidadão comum pode, solitariamente, exercer o direito fundamental. 
    Também não se vislumbram, na espécie, hipóteses que exijam a ponderação entre esse direito fundamental e outros para se justificar sua restrição em sentido amplo. 
    Não se nega que o jogo político há de ser jogado coletivamente e que seus resultados hão de ser respeitados. Entretanto, o reconhecimento da existência dessa dinâmica em algumas relações dentro do parlamento não pode resultar numa leitura reducionista ou nulificadora do direito à informação, que possui natureza jurídica de direito fundamental e também de um direito humano. 
    Não se desconhece o que restou decidido na ADI nº 3.046, de que foi Relator o eminente Ministro Sepúlveda Pertence. 
    No referido julgamento, entendeu-se que deveria ser prestigiado o locus jurídico dos princípios da colegialidade e da separação de Poderes ao se reconhecer a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista nº 10.869/2001, que autorizava os deputados a fiscalizar, individualmente, órgãos públicos da administração direta e indireta, examinando todo e qualquer procedimento, processo, documento, arquivo ou expediente; requisitar cópias e buscar informações que julgassem pertinentes (trânsito em julgado em 14/6/04). 
    Penso, no entanto, que esse caso se distingue da hipótese aqui julgada, pelos seguintes motivos: i) em primeiro lugar, porque, naquele caso concreto, a lei estadual inquinada como inconstitucional ampliava por demais o poder do parlamentar ao dispor que a competência para fiscalizar lhe dava livre acesso, sem qualquer restrição, aos órgãos públicos da administração, além de poder para realizar diligências nas instalações, com livre acesso a qualquer dependência das entidades públicas e para requisitar todos os documentos que estivessem no local fiscalizado, violando o princípio da proporcionalidade; ii) a lei estadual paulista também estava viciada porque não guardava a adequada compatibilidade com as regras de competência dos entes federados, fixados na Constituição Federal; iii) porque a referida lei paulista entabulou direitos aos parlamentares, de forma individualizada, para além daqueles atribuídos aos mandatários pela Constituição Federal, e regulamentou isso em desfavor do colegiado do próprio parlamento, concedendo àqueles gama de direitos que ultrapassavam os direitos outorgados às autoridades legitimamente competentes e aos cidadãos comuns; iv) e, por fim, porque, por óbvio, ainda não estava em vigor a Lei de Acesso às Informações (Lei nº 12.527/11). 
    De todo modo, o fato é que não há como se autorizar que seja o parlamentar transformado em cidadão de segunda categoria. 
    Pelo contrário, não há que se olvidar que o parlamentar eleito é agente que exerce um poder político e, assim, como um cidadão qualificado pelas nobres funções que lhe foram atribuídas constitucionalmente para representar, na Casa Legislativa, os interesses de seus eleitores, de seu partido e da sociedade, há de ter garantido todos os seus direitos, de modo que cumpra, com eficiência, seu mandato. 
    O fato de ser parlamentar não o despe de seus direitos de cidadão. Não tendo sido atendida a pretensão de buscar informações de órgãos e de entes públicos pela via do parlamento, o legislador, na condição também de cidadão terá, a toda evidência, o direito fundamental de acesso à informação previsto nos arts. 5º, inciso XXXIII; 37, § 3º, inciso II; e 216, § 2º, da CF, com a aplicação das regras previstas na Lei de Acesso à Informação. 
    (...)”
    No mesmo sentido: ARE 1.115.649, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 15/5/2018; e SS 5438, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 11/11/2020.
    O Tribunal de origem observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente